Tribunal: TJDFT
Processo: 0734977-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734977-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A AGRAVADO: FRANKLENO SOUSA E SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor do agravo de instrumento (ID 40382512) não possui mais poderes para representar o exequente/agravante em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu poderes em favor dos causídicos que substabeleceram os poderes ao subscritor do recurso teve o seu prazo de validade expirado em 18/03/2022 (ID 112133374, na origem), antes, portanto, da interposição do agravo, que ocorreu em 17/10/2022 (ID 40382512). Assim, considerando o vencimento do mandato, e, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o agravante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora